Tribunal: TJSP
Processo: 1016249-47.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016249-47.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante A. M.
ALVAREZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO - EPP, é apelado PRISMA BARLETTA
IMPRESSÕES LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016249-47.2016.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47724 2/6
VOTO No 47.724
APELAÇÃO CÍVEL no 1016249-47.2016.8.26.0002
No 1a Instância: 1016249-47.2016.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO 13a VARA CÍVEL
APELANTE: A. M. ALVAREZ CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO - EPP
APELADO: PRISMA BARLETTA IMPRESSÕES LTDA
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Cobrança – Empreitada - Obra entregue e constatação de
defeitos suportados pelo contratante.
Valor devido ao empreiteiro pelas obras realizadas - Incidência de
compensação com os valores pagos pela contratante.
Compensação judicial, em razão da procedência da reconvenção,
admitindo crédito em favor da contratante.
Apelo provido em parte.
A.M Alvarez Consultoria e Construção - EPP ajuíza ação de cobrança
cumulada com indenização, por danos morais, afirmando haver efetuado com Prisma
Bartella Impressões Ltda. contrato de empreitada para a reforma de imóvel. No entanto, a
requerida não efetuava o pagamento das quantias devidas, mesmo após a entrega do
imóvel.
Ressalta, de outra forma, que não houve contrato escrito.
Em razão deste fato, pede a condenação da ré em R$ 409.813,76 e dano
moral.
Apresentou-se contestação na qual a requerida argumenta, em síntese, a
improcedência da ação. Foi ajuizada reconvenção em que pede a condenação da autora na
quantia dispendida com a contração de novo empreiteiro e também em danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016249-47.2016.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47724 3/6
Determinou-se a realização de prova pericial e as partes se manifestaram.
Foi a ação julgada improcedente e procedente parcialmente procedente a
reconvenção.
Apela a autora argumentando que as obras foram realizadas e que mesmo
havendo alguns defeitos que teriam sido constatados, não poderia ser a ação julgada
improcedente, pois poderia haver compensação dos valores.
Foi apresentada contrarrazão.
Este é o relatório.
As partes são concordes no sentido de que efetuaram contrato em que a
autora se comprometeu a realizar obras em imóvel.
Aduz a apelante que teria de receber determinada quantia que não foi paga.
A ré, por outro lado, alude que necessitou contratar outra empresa para consertar os erros
cometidos pela apelante.
Neste caso, mais uma vez, sou obrigado a lembrar o Ministro Moacyr
Amaral Santos, que afirma que este tipo de prova supre a falta de conhecimentos
específicos do Magistrado.
“porque o juiz não seja suficientemente apto para proceder direta e
pessoalmente à verificação e mesmo apreciação de fatos, suas causas ou consequências
o trabalho visando tal objetivo se fará por pessoas entendidas na matéria , quer dizer , a
verificação e a apreciação se operarão por meios da perícia “1
Com efeito, é evidente que o Magistrado necessariamente deve socorrer-se
de experto para a elucidação do tema.
Assim concluiu o Perito:
“Diante de todo o exposto, conclui-se que existem pendencias de valores
1 Comentários ao CPC antigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016249-47.2016.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47724 4/6
não pagos pela empresa Requerida à empresa Requerente, assim como foram constatadas
eventuais anomalias decorrentes de vícios da construção e até mesmo supostos serviços
concluídos pela Ré, porém diante das obras concluídas muitas das comprovações ficam
dependentes da documentação disponibilizada nos Autos, tendo sido constatado que ainda
existem documentos e informações controvertidos apresentados por ambas às partes...”
Esta afirmação estabelece a existência de valores não pagos e de gasto, por
parte da contratante, para eliminá-los.
Mais adiante reforça o Perito;
“ Nesse sentido, é certo que existem pendencias de ambas as partes, tanto
no que se refere aos pagamentos não efetuados pela Requerida, inclusive a não devolução
de valores relativos a reembolso de pagamentos de materiais e/ou prestadores de serviços,
que de acordo com o regime de contrato por administração, seria de responsabilidade do
contratante, porém realizados pelo contratado (Autora), quanto, também existem
pendencias deixadas pela Autora por ocasião de sua saída da obra, ainda que tenha sido
impedida pela Requerida a sua continuidade na prestação dos serviços, permanece a
responsabilidade pela garantia e necessidade de reparação de anomalias decorrentes de
vícios construtivos, seja dos serviços executadas pela própria Autora, seja por ela
administrada.”
Serpa Lopes reporta-se a Costa Sena ao definir o contrato de empreitada “
como sendo o contrato no qual uma das partes se encarrega de fazer certa obra, mediante
retribuição determinada ou proporcional ao trabalho executado.” 2
Com efeito, não se pode deixar de reconhecer o direito de o contratado
receber aquilo que foi contratado ou parte do preço.
Analisando-se o trabalho do Perito, o que se conclui é que a obra foi
2 Curso de Direito Civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016249-47.2016.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47724 5/6
entregue com defeitos, obrigando o apelado a contratar outro empreiteiro para realizar os
reparos.
Firmada esta premissa, aparto-me da solução apresentada na sentença. Há
culpa reciproca, fato este que não conduz à improcedência total do pleito, uma vez que
haveria, sem dúvida, enriquecimento sem causa.
Portanto, ao meu juízo, a solução que melhor se adequa ao caso, tendo como
pressuposto o cumprimento da obrigação e a constatação de defeitos é a compensação
entre os valores.
Retorno novamente ao autor acima afirmado “a compensação judicial
constitui matéria de natureza reconvencional “ 3
Deve ser aplicado ao caso este entendimento, notadamente por haver pedido
reconvencional já reconhecido na sentença.
Assim, em execução de sentença, deverá ser calculado o valor do crédito da
autora e efetuada a compensação com o crédito reconhecido na sentença.
A indenização por dano moral é indevida, pois trata-se de pessoas jurídicas
e não há qualquer circunstância que faça reconhecer sua existência.
A quantia resultante do cálculo efetuado em execução de sentença em favor
da autora será atualizada pela tabela prática do Tribunal de Justiça. O termo inicial é aquele
estipulado na sentença, fevereiro de 2.019.
Os juros de mora são devidos (utilizando o mesmo padrão da sentença) a
partir da citação
O crédito da reconvinte obedece, de forma integral, a estipulação da
sentença.
As verbas de sucumbência são divididas, cinquenta por cento, para cada
3 Obra já citada - volume 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1016249-47.2016.8.26.0002 SÃO PAULO VOTO No 47724 6/6
parte. Os honorários de Advogado são estabelecidos em 11% sobre o valor resultante da
compensação, devendo cada parte pagará ao Procurador da outra.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator